Tribunal: TJDFT
Processo: 0728881-33.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA DO JUÍZO. LAUDO PERICIAL. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas as materialidades e a autoria dos delitos de lesão corporal praticados contra a ex-companheira (artigo 129, § 13, do Código Penal) pelo conjunto probatório, sobretudo as palavras firmes e coesas da vítima, da mãe dela, confirmadas pelo laudo pericial, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Nos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando firmes e coesas em todas as oportunidades que foi ouvida, sobretudo quando corroboradas por outras provas.
3. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.
4. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.
5. Recurso desprovido.